Tribunal: STF
Processo: AI 124641
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALINEA 'C' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
CASO EM QUE A RECORRENTE ALEGA QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO JULGOU VALIDO
DECRETO ESTADUAL CONTESTADO EM FACE DO PROTOCOLO ICM 1/64, FIRMADO
PELOS ESTADOS, NOS TERMOS DO CONVENIO ICM 35/83.
OS PROTOCOLOS E CONVENIOS, EMBORA INTEGRAM A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA,
SÃO NORMAS COMPLEMENTARES, QUE NÃO SE EQUIPARAM AS LEIS, PARA
FINS DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.